Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. SEGURO DE VIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. DESTAQUE NECESSÁRIO EM CONTRATO. NÃO CARACTERIZADO. CONTRATO AMBÍGUO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, dado que a relação jurídica travada entre a seguradora (contratada) e o segurado (contratante), além de contratual, é, também, de consumo, nos moldes dos artigos 2o e 3o do Diploma Consumerista.
2. É certo que o contrato de seguro pode ter como objeto a proteção contra riscos predeterminados, o que possibilita às seguradoras limitarem suas coberturas (art. 757, caput, Código Civil). Contudo, para os contratos elaborados na modalidade de adesão (art. 54, CDC), torna-se imprescindível que a seguradora deixe clara a limitação de cobertura, dando a ela caráter expresso que afaste dúvidas acerca de eventual incompreensão da parte contratante. Inteligência do art. 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ausente a clara e expressa limitação de cobertura em contrato de seguro de vida, com a existência de cláusulas que dificultem a exata compreensão de seus sentidos e alcance, abre-se margem à interpretação do contrato de consumo da forma mais favorável ao consumidor. Inteligência dos artigos 46 e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
4. Assim, expressa em contrato, de fato, cláusula indicativa do direito da parte segurada à respectiva indenização securitária, esta deve ser paga ao contratante, verificadas as condições que a autorizam.
5. A recusa indevida de indenização securitária, somada ao fato de a autora ter sido diagnosticada com câncer de mama, momento este de especial fragilidade física e psicológica da segurada, atinge o âmbito da esfera de seus direitos da personalidade, o que sobeja o simples descumprimento contratual e, nesses termos, rende ensejo à configuração de danos morais. Assim, devida a respectiva indenização à segurada.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.